Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO TOLEDO WATSON EMBARGANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES AGRAVADO: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS D E S P A C H O Retirem-se os embargos de declaração opostos pelos demais réus da pauta de julgamento. O embargante (ID no 67411997) pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, em 18 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator